Tribunal: TJMT
Processo: 0002635-77.2018.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002635-77.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Lucilene Ana Araujo Silva (VÍTIMA), ADRIANO DA CRUZ PEREIRA - CPF: 053.317.951-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), LUCILENE ANA CRUZ PEREIRA (VÍTIMA), MPEMT - NOVA MUTUM (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AMEAÇA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL – DECLARAÇÕES DA ENTEADA DO RÉU – HÁBITO DE INGESTÃO DE ÁLCOOL E AGRESSIVIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA NO ÂMBITO FAMILIAR – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS – ORFANDADE DE UMA ADOLESCENTE E DOIS INFANTES – 2. HOMICÍDIO COMETIDO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE – FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/2 APLICADA – REDUÇÃO – IMPERTINÊNCIA – VÍTIMA ESFAQUEADA ENQUANTO AMAMENTAVA O FILHO DE 10 MESES – FRAÇÃO MÁXIMA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. São suficientes para demonstrar a reprovável conduta social do réu, as declarações da sua enteada, de que ele tinha o hábito de ingerir bebida alcoólica, era muito agressivo e xingava constantemente a vítima, o que revela um comportamento deveras negativo no ambiente familiar e em sociedade;

Além disso,
por não ser consequência natural do crime de homicídio, a orfandade dos filhos da vítima, dois deles em tenra idade, é capaz de conduzir a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, uma vez que os filhos foram privados do convívio e criação com a mãe, que lhes prestaria auxílio financeiro e emocional;

2. Se o crime foi cometido, não apenas na presença de descendente da vítima (filho de 10 meses), mas se ela o segurava no colo amamentando-o quando o apelante a esfaqueou – e a criança permaneceu em cima do corpo sem vida da mãe, banhada em sangue, até que chegasse alguém para tirá-la daquele cenário – é perfeitamente possível a incidência da fração máxima prevista no art. 121, § 7o, III, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Adriano da Cruz Pereira
, contra a sentença em que se materializou a decisão do Tribunal do Júri, condenando-o como autor dos crimes de
Homicídio qualificado
(art.
121, §2o, II, IV e VI e § 2o-A, I c/c § 7o, III, CP) e
Ameaça
(art. 147, CP), à pena de 29 anos, 1 mês e 2 dias de reclusão, em regime fechado (Id. 75324961).

Em suas razões recursais, a defesa requereu a fixação da
pena basilar no mínimo
legal e a
redução do acréscimo da pena
relativo à majorante prevista no art. 121, § 7o, III, do CP (Id. 75324966).

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou o
des
provimento

do apelo (Id. 75324968);
igualmente
a
PGJ
em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 127014670):

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1) Redimensionamento da pena base e pena definitiva – Impossibilidade – Dosimetria da pena para o crime sopesado devidamente ante os preceitos normativos e proporcionalidade exigida para o caso. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
Adriano da Cruz Pereira
foi condenado como autor dos crimes de Homicídio qualificado (art.
121, §2o, II, IV e VI e § 2o-A, I c/c § 7o, III, CP) e Ameaça (art. 147, CP), à pena de 29 anos, 1 mês e 2 dias de reclusão, em regime fechado.

Neste grau de jurisdição, a defesa requereu a fixação da pena basilar no mínimo legal e a redução do acréscimo da pena relativo à majorante prevista no art. 121, § 7o, III, do CP.

I – PENA BASILAR

Em atenta análise à sentença condenatória, verifica-se que o juiz sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante, as seguintes circunstâncias judiciais: a)
conduta social
porque
“(...) a vítima Franciele relata que o réu tinha o hábito de embriagar-se, e nessas ocasiões agredia verbalmente com diversos xingamentos a companheira e a enteada, tanto que há dois registros de medidas protetivas solicitadas pela vítima, antes dos fatos, nas Comarcas de Arenápolis (autos 65719) e Nortelândia (34034)”
; e, b) as
consequências do crime

“visto que além de ser mãe da adolescente Franciele, a vítima e o réu eram pais de duas crianças pequenas, uma com dois anos e outra com 10 (dez) meses de idade, que ficaram totalmente desprovidos dos cuidados de seus pais, haja vista a prisão e agora condenação do pai, e a morte da mãe, ficando os infantes privados eternamente do amor e do zelo materno”
.

Quanto à
conduta social
entendo que as declarações de
Franciele
(filha da vítima do feminicídio), narrando que o apelante tinha o hábito de ingerir bebida alcoólica, era muito agressivo e xingava constantemente a vítima, revelam, de fato, um comportamento deveras negativo do réu em seu ambiente familiar e em sociedade, o que é suficiente para a exasperação da pena basilar na primeira fase.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) No que se refere à conduta social do paciente, não há ilegalidade na fundamentação, porquanto "o comportamento possessivo do réu vinha de longa data. Chega-se à esta conclusão a partir dos depoimentos de F. D., que bem denotam um
reiterado comportamento agressivo (agressões psicológicas, especialmente) por parte do réu durante a convivência do casal
. Para além disso, há diversos indicativos de que o réu já se comportava desse modo em relacionamentos afetivos anteriores, considerando que há registros de ocorrências relativas a ameaças e agressões físicas contra namoradas/companheiras anteriores", elementos que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (...)” (AgRg no HC 671.316/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021)

A propósito,
in casu
, o fato do magistrado
a quo
ter mencionado a existência de procedimentos de medida protetiva que tramitam em desfavor do apelante não acarreta ofensa à Súmula no. 444, posto que ele o fez tão somente para reforçar o comportamento agressivo do apelante no seio familiar. Na realidade, a conduta social desfavorável do apelante vem comprovada pelas palavras da vítima
Franciele
, que foram apenas corroboradas pela existência de procedimentos de medidas protetivas anteriores.

Prosseguindo, entendo ser possível a negativação das
consequências do crime
, considerando que a vítima deixou uma filha adolescente (14 anos) e dois infantes (um com 2 anos de idade e outro com 10 meses), os quais, para o resto de suas vidas serão privados de conviver com a mãe, receber qualquer auxílio material ou emocional dela.

Portanto, entendo que a orfandade da adolescente e das crianças extrapola as consequências naturais do delito; especialmente considerando a tenra idade dos dois infantes.

Nessa linha de raciocínio, o STJ entende, que:

“(...) As consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes. (...)” (HC 645.285/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

Igualmente, é o entendimento desta Corte:

“(...) Conquanto o homicídio, na sua forma consumada, implique necessariamente a morte do(a) filho(a) de alguém e, não raro, do(a) genitor(a) de alguém, o fato de o crime deixar órfãs duas crianças de tenra idade, privando-as do desenvolvimento saudável de sua personalidade e do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequências do delito. (...)” (N.U 1008943-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

II – ART. 121, § 7o, III, CP

Nos termos do art. 121, § 7o, III, do CP,
“A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado: III - na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima”
.

No caso em apreço, o juiz de primeiro grau aumentou a reprimenda no grau máximo, considerando que o crime não apenas foi cometido na presença de descendente da vítima (filho de 10 meses do casal), mas ela o estava segurando no colo e amamentando-o quando o apelante a esfaqueou; tanto, que a criança permaneceu em cima do corpo sem vida da mãe, banhada em sangue, até que chegasse alguém para tirá-la daquele cenário.

De fato, é repugnante a forma como o filho em tão tenra idade foi obrigado a presenciar a morte da mãe, de tão perto, em circunstâncias tão perversas, o que, a meu ver, autoriza a incidência da fração máxima prevista no art. 121, § 7o, III, do CP.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ, que, apesar de apresentar circunstancias diversas do caso concreto, demonstram o cabimento da fração máxima diante da gravidade dos fatos que circundam a presença do descendente no feminicídio aqui tratado:

“(....) MAJORANTE DO CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE OU ASCENDENTE. QUANTUM. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. 2. O aumento da pena do paciente em metade, no que toca ao crime praticado contra uma das vítimas, por incidência da causa de aumento prevista no § 7o do art. 121 do Código Penal, foi suficientemente justificado, pois após o paciente ter praticado o crime na frente de seu descendente, ainda armado, pediu aos filhos que confirmassem um suposto roubo no local, o que lhes causou pavor e sofrimento ainda mais intenso. Nesse contexto, o arbitramento da fração, dentre os patamares mínimo e máximo previstos em lei, obedeceu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)” (AgRg no HC 661.308/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

Mediante tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022